Tribunal: TJDFT
Processo: 0765056-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 180, § 3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 2 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões, defende a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que, ainda que não exista laudo de avaliação, é possível verificar, pelo auto de apreensão, que o celular já não era novo e estava com a tela trincada. Ademais, refere que a própria magistrada durante a oitiva da testemunha Sérgio, informou que havia feito uma busca rápida do valor do celular no Google tendo encontrado o valor de R$611,00 por um celular do mesmo modelo, usado. Sustenta a atipicidade da conduta, porquanto a diferença entre o que o objeto deveria custar e o que o acusado efetivamente pagou (R$ 600,00) é ínfima. Pede a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59910106). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60644941).

III. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso, na forma do art. 180, § 3o, do CP. Portanto, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, tal como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.

IV. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, diante a grande repercussão social da infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

V. Na espécie, não é possível a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitivas. Ressalta-se que é prescindível o laudo de avaliação direta do bem receptado para configuração do crime de receptação culposa quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso, tal como é a hipótese dos autos. Com efeito, confirmou-se que o acusado adquiriu aparelho celular, sem nota fiscal, sem recibo do pagamento, em condições e em local suspeito, presumindo-se ter sido o celular obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o objeto foi obtido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu furto por meio de boletim de ocorrência.

VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.